Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INTERMEDIADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DO TRANSPORTADOR NO LOCAL DE EMBARQUE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE CONTRATADO POR MEIO DE APLICATIVO DE INTERNET. INTERMEDIADOR. CULPA IN ELIGENDO. AUSÊNCIA DE SUPORTE DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE A PREVENÇÃO E REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos das recorridas para condenar a recorrente a indenizá-las pelos danos materiais sofridos, quais sejam, aquilo que foi gasto apenas em consequência da necessidade de celebrar novo contrato de transporte, ou seja, as novas passagens adquiridas (R$ 43,98 para cada autora), transporte do local de embarque para a rodoviária (R$ 9,27) e alimentação no período (R$ 37,04) e a reparar os danos morais sofridos, fixando indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrida.

3. Em suas razões recusais, a recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam por ser mera intermediadora entre passageiro e transportador, no mérito, defende inexistir ato ilícito e nexo de causalidade, em razão de responsabilidade de terceiro. Defende que a viagem de retorno de Goiânia a Brasília, das recorridas, ocorreu normalmente, existindo apenas atraso irrisório de 16 (dezesseis) minutos, sendo que as recorridas não compareceram ao local de embarque. Subsidiariamente, pediu redução do quantum indenizatório. Contrarrazões ao ID 36289902.

4. O intermediador do serviço de transporte, por meio de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, por integrar a cadeia de prestação de serviços (Art 7o, parágrafo único, Art. 14, e Art. 25, § 1o, todos do CDC). Nesse sentido: Acórdão 1373599, 07077057720218070009, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. As recorridas contrataram viagem de ida e volta, de Brasília à Goiânia, sendo o retorno marcado para o dia 02/01/2021, às 19h, por meio do aplicativo de internet BUSER, que intermediou a contratação de serviço de transporte terrestre de pessoas. A empresa transportadora tem como nome fantasia Expresso Diamante, e o ônibus indicado para o transporte tem a placa NVT 0938. O local de embarque, conforme consta de print de tela de celular juntado aos autos ao ID 36289772, é Rua Jaó, no 93, Bairro Santa Genoveva, Goiânia – GO, tendo como ponto de referência a rua por traz da conveniência do Auto Posto Santa Luzia (Ipiranga). As recorrentes comprovaram que se deslocaram para o local de embarque, por meio de serviço de transporte por aplicativo UBER, no dia de embarque (02/01/2021), às 17h28, desembarcando na Av. Prof. Venerando de Freitas Borges, no

205, St. João, Goiânia, conforme documento de ID 36289774.

7. O juízo de origem aferiu que os dois endereços distam a 1 minuto de caminhada um do outro, evidenciando que as recorridas estavam no local próxima ao embarque há mais de 1 (uma) hora antes do horário previsto. Desse modo, não é possível às recorrentes comprovar fato negativo, isso é, que o ônibus não estava no local de embarque. Todavia, desincumbiram de apresentar indício da veracidade de suas alegações. Por ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,. segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, VIII do CDC), reputo validamente comprovado que as recorridas estavam no local de embarque.

8. Reforça a conclusão de que as recorridas estavam no local de embarque o reconhecimento da recorrente, o envio de mensagem de texto por celular SMS, conforme ID 36289778, às 19h15, reconhecendo que a viagem estava atrasada. A mensagem também foi encaminhada no próprio aplicativo de internet da recorrente, ao ID 36289779, após provocação de uma das recorridas afirmando que o ônibus não tinha chegado ao local até aquele horário, qual seja, 19h01 (sendo programado o embarque para 19h00). Portanto, soa irrazoável as recorridas reclamarem do atraso, mesmo não estando no local de embarque. Correta a sentença que, subministrando as regras da experiência comum, reconheceu como verdade a alegação fática das recorridas de inexistência de transporte de pessoas. Havendo dano emergente, qual seja, a necessidade de aquisição de novas passagens para retornar à Brasília, com aquisição de alimentação, os referidos danos materiais devem ser indenizados.

9. Em relação ao dano moral, as recorridas comprovaram que a recorrente não prestou o devido suporte após a falha na prestação de serviço, qual seja, a ausência do transportador no local de embarque. Poderia a recorrente fornecer suporte adequado, oferecendo novo transporte em tempo razoável, e, havendo necessidade de pernoite, conceder a estadia condigna, todavia, limitou-se a afirmar que só poderiam remarcar o serviço ou reembolsar as recorridas, conforme documento de ID 36289787. Em razão do descaso da recorrente, as recorridas, mulheres em idade juvenil, tiveram que suportar uma noite na rodoviária de Goiânia, conforme comprovou a foto de ID 36289791 (ID 36289791), o que supera a mera condição de descumprimento contratual e atingiu os direitos da personalidade das recorridas.

10. Há culpa in eligendo da recorrente na falha da prestação de serviço, e a ausência de suporte após o não comparecimento do transportador no local de embarque enseja sua responsabilização civil pelos danos morais sofridos. O valor fixado observou os parâmetros para indenização por danos morais, quais sejam, punição da conduta ilícita, reparação do dano sofrido na medida de sua extensão, capacidade econômica das partes, sendo, portanto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrida, adequado e suficiente ao fim a que se destina. Nesse sentido: Acórdão 1373599, já citado.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas e honorários advocatícios devidos pela parte recorrente vencida às recorridas, no importe de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).